Tribunal: TJSP
Processo: 2260810-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Voto no 11.495 - Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Condomínio que representa a coletividade dos adquirentes dos imóveis, destinatários finais, a teor do disposto nos arts. 2o e 3o, do CDC. Aplicação dos arts. 6o, VIII, do CDC e 373, § 1o, do CPC. Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Voto no

Ementa:
Voto no 11.495 - Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Condomínio que representa a coletividade dos adquirentes dos imóveis, destinatários finais, a teor do disposto nos arts. 2o e 3o, do CDC. Aplicação dos arts. 6o, VIII, do CDC e 373, § 1o, do CPC. Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Voto no 11.579 – Agravo Interno. Insurgência contra decisão de indeferimento da concesso de efeito suspensivo. Recurso prejudicado, diante do julgamento do recurso principal. Precedentes. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2260810-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante SERVENG DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e Interessado
SERVENG
RESIDENCIAL
MOGI
VISTA
II
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., é agravado RESIDENCIAL ESSENCE PRIME LIVING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260810-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11579
2
Voto no 11.495
Agravo de instrumento no 2260810-25.2020.8.26.0000
Voto no 11.579
Agravo interno no 2260810-25.2020.8.26.0000/50000
Agravante: SERVENG DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
Agravado: RESIDENCIAL ESSENCE PRIME LIVING
Comarca: Mogi das Cruzes 5a Vara Cível Proc. n. 1004565-76.2020.8.26.0361
Juiz prolator da decisão: Dr. Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
Voto no 11.495 - Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer
c./c. indenização por danos materiais. Inversão do ônus da
prova.
Cabimento.
Condomínio
que
representa
a
coletividade dos adquirentes dos imóveis, destinatários
finais, a teor do disposto nos arts. 2o e 3o, do CDC.
Aplicação dos arts. 6o, VIII, do CDC e 373, § 1o, do CPC.
Precedente
do
STJ.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Voto no 11.579
Agravo Interno. Insurgência contra
decisão de indeferimento da concesso de efeito suspensivo.
Recurso prejudicado, diante do julgamento do recurso
principal. Precedentes. RECURSO PREJUDICADO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da ação obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais, inverteu o
ônus da prova, aplicando a legislação consumerista, ressaltando a hipossuficiência
técnica do autor, ora agravado.
Afirma a agravante que a decisão atacada não está fundamentada, vez que
teria apenas mencionado que a autora é tecnicamente hipossuficiente.
Alega que a inversão do ônus da prova não prospera, posto que em
desconformidade com os requisitos previstos no art. 6o, VIII do CDC e 373, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Requereu o provimento do recurso para que o ônus da prova fosse
distribuído, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260810-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11579
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 47/48).
Contraminuta às fls. 109/115.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“(...)
dou o feito por saneado. Das provas requeridas
tempestivamente pelas partes, defiro apenas as que se mostram úteis
ao deslinde das questões controvertidas. 3
Como pontos
controvertidos estão a apuração de eventual irregularidade no
serviço executado e qualidade, especialmente se comparado com o
estipulado nos memoriais, eventuais vícios na construção do
empreendimento, extensão dos apurados danos e vícios, apuração do
que pode ser reparado e se os reparos decorrem de mera manutenção
ou mau uso, e ainda eventual responsabilidade civil. - Para
realização de prova pericial nomeio perito Sra. Maria Celina Claro
Rovida, e fixo-lhe honorários provisórios no valor de R$ 5.500,00 os
quais serão adiantados pela parte autora e requerida, uma vez que
ambas requereram a perícia, na proporção de 50% para cada.
Faculto as partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação
de quesitos, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. Devidamente
depositados os honorários nos autos, intime-se a perita para que
manifeste-se acerca da aceitação do encargo, com consequente
designação de data para realização da perícia. Laudo em 30 dias.
Designada a data da perícia, intime-se as partes para, querendo,
acompanhem a realização da prova pericial, ocasião em que poderá
a ré vistoriar o imóvel juntamente com a perita judicial.5-Prova oral
oportunamente, se for o caso. Diligencie-se sucessivamente. Int.”
Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, acolhidos
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260810-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11579
4
“Vistos. Residencial Essence Prime Living, ofereceu, com fundamento
no artigo 1.022 e incisos, do CPC, embargos de declaração da
decisão saneadora, alegando, em síntese, que esta contém omissão e,
assim pede o acolhimento dos embargos a fim de que seja sanado o
vício. Os embargos foram interpostos dentro do prazo legal. É o
relatório, DECIDO. Realmente houve equívoco quando da digitação
da decisão. Portanto, conheço dos embargos e lhes dou provimento a
fim de incluir na referida decisão o que segue: "Aplicam-se ao caso
concreto as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, de
ordem cogente, observado que o condomínio autor atua na defesa dos
interesses dos seus condôminos frente à construtora ré, e assim
equipara-se a consumidor nos termos do parágrafo único, do artigo
2o do CDC. Além disso evidente a hipossuficiência técnica do autor
perante as rés, que exercem as suas atividades na construção civil e
detêm melhor conhecimento acerca das questões controvertidas nos
autos, no que de rigor a inversão do ônus de prova. Porém, a
inversão do ônus da prova não implica consequentemente na inversão
do custeio da prova pericial, o qual depende da análise trazida pelo
artigo 95 do CPC. No caso, conforme já apurado, a produção da
prova pericial foi postulada por ambas as partes, de modo que o
custeio dos honorários periciais devem ser rateados em igual
proporção entre elas, nos termos do já decidido as fls. 1241/1242."Na
parte que não foi objeto de correção, persiste a decisão tal como está
lançada. Intime-se, retifique-se e prossiga-se.”
No caso em tela, aplicam-se o artigo 6o, inciso VIII, da legislação
consumerista, assim como o art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, que assim
dispõem:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260810-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11579
5
Art. 373, § 1o - Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que
o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte
a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
Isto, porque, o condomínio representa a coletividade dos adquirentes dos
imóveis, destinatários finais, a teor do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de
Defesa do Consumidor, que não deve ser interpretado de maneira restritiva.
Esse entendimento foi adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
conforme demonstra o julgado a seguir:
“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES
DE
UNIDADES
IMOBILIÁRIAS
E
A
CONSTRUTORA/INCORPORADORA.
PATRIMÔNIO
DE
AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE
CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
DISTRIBUIÇÃO
DINÂMICA
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Polêmica em torno
da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a
incorporadora demandada a demonstração da destinação integral
do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária
de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio
de afetação). 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em
construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses
dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O
condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade
que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto
no parágrafo único do art. 2o do CDC. 4. Imposição de ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260810-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11579
6
probatório
excessivamente
complexo
para
o
condomínio
demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas
necessárias
à
demonstração
do
fato
controvertido.
5.
Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art.
6o, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica
do ônus da prova (art. 373, § 1o, do novo CPC). 7. Precedentes do
STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1560728 / MG
RECURSO ESPECIAL 2015/0256835-7 Relator(a) Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 -
TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 18/10/2016 Data da
Publicação/Fonte DJe 28/10/2016)
Sendo assim, é ônus da agravante provar que o imóvel foi entregue sem
vícios de construção, observando-se que trata-se de responsabilidade civil objetiva do
fornecedor, não merecendo reforma a decisão hostilizada.
Quanto ao julgamento do agravo interno, uma vez julgado o recurso
principal, a insurgência contra a decisão monocrática do relator perdeu objeto, dada a
substituição da decisão monocrática pelo acórdão.
Vejamos julgados nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO
AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE
ALUGUÉIS
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

IMÓVEL PENHORADO QUE FOI LEVADO À HASTA PÚBLICA
PAGAMENTO PARCELADO POSSIBILIDADE, AINDA QUE TAL
OFERTA NÃO TENHA SIDO FEITA ANTES DO INÍCIO DO
SEGUNDO LEILÃO AUSÊNCIA DE OUTROS INTERESSADOS
NA ARREMATAÇÃO
EXECUTADO QUE NÃO INDICA
PREJUÍZO EFETIVO NA ARREMATAÇÃO DECISÃO MANTIDA

AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
A
NÃO
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO

RECURSO
PREJUDICADO. Agravo de instrumento improvido e agravo interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260810-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11579
7
prejudicado”. (Agravo Interno Cível 2241680-49.2020.8.26.0000;
Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/10/2020)
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência recursal. INCONFORMISMO da
agravante
deduzido
no
Recurso.
NÃO
CONHECIMENTO.
Julgamento do Agravo de Instrumento que tornou prejudicado o
exame do pedido recursal. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo
Interno Cível 2209328-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/10/2020)
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso, restando PREJUDICADO o agravo interno.
L. G. Costa Wagner
Relator